Tribunal: STF
Processo: AI 153306
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
RECURSO  - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A parte deve estar
atenta  a demonstração de  que se fazem  presentes os pressupostos de
recorribilidade,  juntando  instrumento  de  mandato  que  habilite o
profissional da advocacia a representa-la.
              AGRAVO  -   INSTRUMENTO  -   FORMAÇÃO  -   NATUREZA  DA
DISCIPLINA.  A  matéria alusiva  a  formação do  instrumento  não tem
contornos  constitucionais. Rege-a o disposto no artigo 523 do Código
de Processo Civil.